Tribunal: TCU
Processo: 000.006/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900302025, modalidade Pregão e Uasg 90062 (Objeto: Serviços de limpeza e conservação.)

Inteiro teor:
Acórdão 219/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por GSI Serviços Especializados Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90030/2025, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Federal da 1a Região, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de equipamentos e insumos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de forma continuada; Considerando que a representante alega, em suma, que: teria sido indevidamente inabilitada no certame, apesar de apresentar a proposta mais vantajosa e de cumprir todos os requisitos de habilitação, tendo o órgão licitante se baseado em análise equivocada e superficial do balanço patrimonial de 2023, desconsiderando o balanço mais recente (2024), que atenderia plenamente os índices exigidos, e ignorando as notas explicativas que comprovariam a capacidade financeira da empresa; Considerando que o edital exigiu, para a qualificação econômico-financeira, a apresentação de balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício referentes aos dois últimos exercícios sociais, bem como o atendimento cumulativo de índices de Capital Circulante Líquido (CCL) e Patrimônio Líquido, conforme disposto no item 8.4 (peça 25, p. 14), estando a exigência respaldada no art. 69, I, da Lei 14.133/2021; Considerando que o Parecer AGU 17/2024, invocado pela representante, não vincula os órgãos do Poder Judiciário, restringindo-se apenas à repartição solicitante da consultoria; Considerando que a exigência de registro das notas explicativas na Junta Comercial, conforme interpretação do item 8.4.7.2 do edital, é válida e visa garantir a autenticidade e a fidedignidade da documentação contábil apresentada, não consistindo em exigência desproporcional ou desarrazoada; Considerando que a execução de contrato anterior não confere à representante ou qualquer outra pessoa o direito de ser dispensada do cumprimento das exigências de qualificação de futuros certames, ainda que para o mesmo objeto e órgão licitante; Considerando que o pedido de ingresso no processo como parte interessada formulado pela representante (peça 1, p. 19) não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 26-27, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por GSI Serviços Especializados Ltda., de ser considerada como parte interessada, mas lhe conceder vista e cópia das peças do processo produzidas até a prolação deste Acórdão; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.006/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: GSI Serviços Especializados Ltda. (CNPJ 15.219.654/0001-88). 1.6. Representação legal: João Felipe Cunha Pereira (131197/OAB-RJ), representando GSI Serviços Especializados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.